Tribunal: TJSP
Processo: 1012554-05.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por falta de pagamento - Sentença de procedência - Recurso da ré - Não conhecimento - Ausência de recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e §2, do CPC.

Apelo da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012554-05.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTER BEAUTY SALÃO DE BELEZA LTDA - ME, é apelado
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PENHA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.841
Apelação no 1012554-05.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Penha de França
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Inter Beauty Salão de Beleza Ltda. - ME
Apelado: Condomínio Shopping Center Penha
Classificação: Locação de imóveis Despejo por falta de pagamento
r
EMENTA: Locação de imóvel comercial Ação de
despejo por falta de pagamento - Sentença de
procedência - Recurso da ré - Não conhecimento -
Ausência de recolhimento das custas de preparo -
Concessão de prazo para regularização - Não
cumprimento do determinado - Apelo deserto -
Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e §2, do CPC.
Apelo da ré não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por
“Condomínio Shopping Center Penha” em face de “Inter Beauty
Salão de Beleza Ltda. ME”, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para declarar rescindido o
contrato de locação e assinar à parte ré o prazo de 15 dias para
desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de
despejo, além de condená-la a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor do débito fls.
142/143.
Aduz a requerida que a sentença comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
integral reforma, a teor das razoes acostadas às fls. 212/218.
Contrarrazões às fls. 250/262, vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido,
porquanto desacompanhado do respectivo preparo.
A regra do art. 1.007, “caput”, do atual Código de
Processo Civil, determina que: “No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
O parágrafo segundo do aludido dispositivo legal
estabelece que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Verifica-se, às fls. 269/270, que este relator
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente ao
fundamento de que a documentação juntada aos autos era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
insuficiente para comprovar a alvitrada precariedade econômico-
financeira, ocasião em que determinado o correspondente
pagamento.
Às fls. 272, porém, a z. Serventia certificou que
transcorrera o prazo indicado na referida decisão, sem qualquer
tipo de providência por parte da apelante.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da
ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, ante a
ausência de recolhimento do preparo.
Ante o exposto, não conheço do apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica